Tribunal: TJMT
Processo: 1010160-29.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010160-29.2021.8.11.0041

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Inadimplemento, Mútuo]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (AGRAVANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ADRIANA GONCALVES GUIMARAES DA CUNHA - CPF: 522.229.691-15 (AGRAVADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA, RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO - INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PARCELAMENTO DO PREPARO DEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. Não se configura a deserção pelo não recolhimento das custas recursais na hipótese em que o recurso versa exclusivamente sobre o indeferimento da assistência judiciária gratuita. Dispensabilidade do recolhimento até a superveniência de decisão confirmado.

2. Verificada a presença de fortes indícios da capacidade econômica do apelante, é de ser indeferida a assistência judiciária gratuita, devendo o interessado assumir o risco da demanda, especialmente em relação aos honorários devidos em caso de derrota, que detêm natureza alimentar.

3. A alegada exorbitância do valor do preparo recursal, devidamente previsto em lei estadual, por si só, não justifica a gratuidade judiciária, sobretudo quando deferido o pagamento parcelado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de agravo interno
, interposto por
JATABAIRU FRANCISCO NUNES
, contra a decisão monocrática que indeferiu a assistência judiciária gratuita e autorizou o recolhimento do preparo em 6 (seis) prestações, condicionando a apreciação do apelo ao adimplemento da primeira parcela.

O apelante, ora agravante, insiste na alegação de insuficiência financeira, para efeito da assistência judiciária gratuita. Afirma que os empréstimos por ele realizados a terceiros não evidenciam seu patrimônio atual. Defende que a existência de dezenas de ações nas quais figura como autor, algumas delas indicando a celebração de acordos com montantes expressivos, também não revela a sua capacidade financeira. Alega que o preparo é exorbitante e de impossível pagamento.

Embora tenha comparecido espontaneamente, a agravada se limitou a postular a declaração de deserção, deixando de impugnar o mérito recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO)

A agravada alega que, por serem os recursos de embargos de declaração e de agravo interno desprovidos de efeito suspensivo
ope legis
, deveria o agravante ter imediatamente providenciado o recolhimento da primeira parcela do preparo, no prazo de cinco dias, o que não foi realizado. Assim, requer a decretação de deserção.

A tese não merece acolhimento.

Isso porque, nos termos do art. 101, §1º, do CPC, em se tratando de recurso interposto contra decisão que indefere a gratuidade judiciária, o recorrente é dispensado do recolhimento das custas até a superveniência de decisão confirmadora.

Logo, ao menos até o presente estágio recursal, não há que se falar em deserção.

Por outro lado, tendo em vista que a agravada compareceu espontaneamente nos autos para suscitar a inadmissibilidade recursal, mas deixou de impugnar o mérito, o caso não é de nova intimação para a apresentação de contrarrazões, mas sim, de preclusão.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de deserção.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO)

O agravante insurge-se contra a decisão unipessoal que indeferiu a assistência judiciária gratuita, mas autorizou o recolhimento do preparo em seis prestações.

O fato é que os autos não contêm evidências capazes de sustentar, ainda que minimamente, o pedido de assistência judiciária gratuita.

Não seria concebível reconhecer vulnerabilidade econômica em alguém que declara emprestar habitualmente quantias significativas, cobrando taxa de juros de 3% mensais.

No caso, apenas os valores cobrados da ré ultrapassam a marca de três milhões de reais. E o próprio apelante, ora agravante, admite ter realizado empréstimos vultosos a terceiros, montantes esses que teriam sido utilizados na regularização de áreas destinadas a empreendimentos de luxo, como é o caso do Condomínio Florais da Mata (id. 180747677).

Ainda que o agravante insista que tais operações foram realizadas há muito tempo, não há como se presumir, à luz das regras ordinárias da experiência (art. 375, CPC), que a sua capacidade econômica teve queda tão vertiginosa desde então.

Além disso, uma simples consulta realizada junto ao sistema PJe revela a existência de dezenas de
ações recentes
nas quais o apelante, que é advogado, figura como autor, algumas delas indicando a celebração de acordos que envolvem montantes expressivos.

Nem se diga que o valor do preparo, tido como elevado, devidamente previsto em lei, justificaria a pretendida gratuidade. Tal obstáculo já foi mitigado na decisão impugnada, na medida em que restou deferido o recolhimento parcelado.

Logo, o pedido de assistência judiciária gratuita não merece deferimento, de modo que o apelante, ora agravante, deve arcar com os riscos processuais, incluindo os honorários devidos em caso de derrota, que, como é sabido, têm natureza alimentar.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno e, em caso de unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023